Tribunal: STF
Processo: AI 789872
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. ISS. 
   Incidência. Arrendamento mercantil. Jurisprudência assentada. RE-RG 
   592.905. 3. Competência municipal para instituir o tributo. Matéria 
   infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 790.283. 3. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.